Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710960-72.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO MARTINS PIRES APELADO: JOAO MIGUEL DA SILVA NETO, FRANCINETE PEREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Intime-se Ivanildo Martins Pires para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator